Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a ressarcir à parte requerente a quantia de R$ 1.598,31 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), bem como a pagar quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é exorbitante e desproporcional diante das circunstâncias do caso. Argumenta que não houve comprovação efetiva de dano moral, pois a requerente foi devidamente reacomodada em outro voo. Alega, ainda, que a indenização fixada possui caráter meramente punitivo, em desacordo com o art. 944 do Código Civil, que estabelece que a reparação deve se medir pela extensão do dano, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido. Requer o afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas (ID 77052219).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a existência e a extensão do dever de indenizar da companhia aérea pelos danos morais sofridos pela parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente informa que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, ora recorrente, para se deslocar de Brasília a Newark/EUA, de onde partiria para Dallas, em seguida, pela American Airlines, a fim de participar de reuniões de trabalho entre os dias 1o e 3 de abril de 2025. Relata que o voo inicial (Brasília–Fortaleza) foi cancelado, sendo realocada apenas para um voo no dia seguinte, resultando em atraso de quase 30 horas na chegada ao destino final. Relata que, em decorrência desse atraso, perdeu os voos subsequentes de Newark para Dallas e deixou de comparecer às reuniões profissionais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Incontroverso nos autos que houve cancelamento unilateral do voo da autora e atraso superior a 26 horas na chegada ao destino final, configurando falha na prestação do serviço da companhia aérea.
7. Quanto ao dano moral, o valor fixado compensa de forma proporcional o abalo sofrido, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a parte recorrida se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração. Do acervo probatório acostado, infere-se que houve atraso excessivo, além da perda de compromissos profissionais e da ausência de comprovação de assistência adequada da companhia aérea, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando prejuízo concreto à esfera íntima da parte requerente.
9. Além disso, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, limitando-se a alegar fatos sem apresentar qualquer documento capaz de infirmar a narrativa e as provas apresentadas pela recorrida, na forma do art. 373, II, do CPC.
10. Acresça-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1629520 e 1948227.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. A parte recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT, Acórdão 1629520, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022; Acórdão 1948227, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.